Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709409-14.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS RODRIGUES RIBEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o advogado nomeado no instrumento de ID 22438118, por meio de publicação, para acostar razões de apelação no prazo de 5 (cinco) dias, bem como informar o atual endereço do réu, sob pena de comunicação à OAB/DF a respeito da desídia, para as providências cabíveis. Transcorrido o prazo em branco, voltem conclusos. Brasília -, 1 de fevereiro de 2021 17:47:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora